Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CHOAEM/2000-2001. PROMOÇÃO. RECEBIMENTO DE VARBAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA.

1. Prescreve em 5 anos (Decreto 20.910/32 1o) a pretensão referente à promoção ao posto de Segundo Tenente e ao recebimento das verbas pretéritas, decorrente do posterior reconhecimento judicial do direito do candidato à nova correção das provas para ingresso no CHOAEM/2000-2001 da PMDF.

2. No caso, verificado o surgimento da pretensão com o protocolo de petição, em 25/03/2015, a qual dá conta do cumprimento do comando transitado em julgado nos autos no 43346-3/2001, mediante nova correção da prova do certame, ajuizou-se a ação condenatória apenas em 16/09/2020, impondo-se, assim, a decretação da prescrição do fundo de direito.

3. Negou-se provimento ao apelo.